Tribunal: TJES
Processo: 5017868-97.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017868-97.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BRIGIDA CHAVES DOS REIS e outros (6)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5017868-97.2021.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS:
BRIGIDA CHAVES DOS REIS, CREUZA FRANCISCA DE PAULO, EDUARDA BORGES BIMBATTO, ELAINE ALBANI BRASIL NERY, GILBERTO FLAVIO ROSALEM, JUSSARA NUNES, LARISSA TARDIN CARDOSO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EFEITOS FINANCEIROS. RESOLUÇÃO TJES Nº 103/2024.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME
1
. Conforme o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem, “
os autores afirmam que são servidores do Poder Judiciário estadual e que foram promovidos na carreira com base no Ato 476/2017, após determinação contida em mandado de segurança impetrado pelo sindicato da categoria. Sustentam que preencheram os requisitos para a promoção ainda no ano de 2016, mas devido à contenção de despesas impostas ao Poder Judiciário pela lei de responsabilidade fiscal, a promoção não teve efeitos financeiros. Pretendem o recebimento dos valores devidos entre Julho/2016 e Outubro/2016, data da impetração do mandamus of writ[...]
”.

2.
O Juízo de origem acolheu em parte os pedidos descritos na peça inicial, de modo a condenar o Estado a pagar aos autores as diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre 01/07/2016 a 06/11/2016.

3.
A parte ré, através de recurso inominado, pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial. No entanto, a Turma Recursal negou provimento ao referido recurso. Além disso, também foi negado provimento aos embargos de declaração opostos pela parte ré.

4
. Certificado o trânsito em julgado, a parte autora requereu o início do cumprimento de sentença. A parte ré, por sua vez, opôs embargos de declaração contra a certidão de trânsito em julgado, sob a alegação que esta era equivocada, bem como pelo fato de haver Recurso Extraordinário pendente de análise.

5
. Os referidos embargos foram acolhidos por esta Turma Recursal, sendo declarada a nulidade da certidão de trânsito em julgado, devendo o feito ser sobrestado até ulterior julgamento do Recurso Extraordinário em comento.

6.
Inconformados com o acolhimento dos aclaratórios, os autores opuseram embargos de declaração (ID nº 12051086) sob a alegação de que a intimação outrora realizada foi válida. Ademais, requer seja sanada a omissão quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão do Recurso Extraordinário interposto pela parte ré.

7
. Conforme se verifica no ID nº 12221130, em razão do art. 1º, incisos II e III da Resolução TJES nº 103/2024, este magistrado reconheceu a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda, determinando a remessa dos autos à qualquer unidade judiciária da Fazenda Pública no âmbito do Juízo de Vitória.

8.
A referida decisão, todavia, contraria o julgamento monocrático recente do Conselho Nacional de Justiça no Procedimento de Controle Administrativo nº 0003443-12.2025.2.00.0000, de lavra da Excelentíssima Conselheira Relatora Renata Gil, por meio da qual foi determinada a suspensão imediata dos efeitos do art. 1º, II e III da Resolução TJES nº 103/2024,
in verbis
: “
[...] Ante o exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO parcialmente a medida liminar requerida e determino a suspensão imediata dos efeitos do art. 1º, II e III, da Resolução TJES nº 103/2024, vedando-se qualquer medida administrativa ou processual baseada em sua aplicação, até o julgamento final do presente Procedimento de Controle Administrativo.[...]
”.

9
. Destaca-se que, durante a
sessão de julgamento por videoconferência, o Juiz membro da 4ª Turma Recursal, Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho, pediu vista dos autos. Apesar do pleito de vista, realiza-se

nova análise
do feito, com base no princípio da celeridade processual.

10.
Dessa forma, ante a possibilidade de juízo de retratação,
anulo
a decisão de ID nº 12221130 e
reconheço a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
para processar e julgar a presente demanda, motivo pelo qual passa-se à análise dos embargos de declaração outrora opostos pelos autores (ID nº 12051086).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
11.
As questões em discussão consistem em verificar se há omissão quanto à validade da intimação da parte ré, bem como quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão do Recurso Extraordinário interposto pela parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR
12.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.
Nesse sentido,
o
art. 49 c/c art. 12-A da Lei nº 9.099/95 dispõe que o prazo
para interposição dos aclaratórios,
é de 05 (cinco) dias úteis.

13
. Não se verifica qualquer vício que justifique a oposição dos embargos. Os argumentos dos embargantes revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento para o acolhimento dos embargos.

14.
Diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO
15.

Da conclusão.
CONHECIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
NEGADO O SEU PROVIMENTO
. Mantido o acórdão de ID nº 11865831 por seus próprios fundamentos.

16.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)